Tribunal: TCU
Processo: 014.915/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 701278, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 701278, funçãonull, que teve como objeto O funcionamento de 4 (quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer da Cidade, para atendimentos às crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, incluídas pessoas com deficiências, com práticas esportivas e de lazer, no município de Montes Claros/MG¿. (no da TCE no sistema: 977/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 8279/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.915/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Faculdades Unidas do Norte de Minas-funorte (25.205.162/0001-97); Ivanilde Soares Queiroz Almeida (XXX.810.596-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.